Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 246961667, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0706719-57.2025.8.07.0018, proposto por LILIAN MARIA DE OLIVEIRA PASSOS e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (agravados/exequentes), que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (20/03/2017), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Em suas razões recursais (ID 78551079), o agravante/executado sustenta que, em síntese, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e apresentou as seguintes teses de defesa: 1) suspensão da execução até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; 2) inexigibilidade do título e 3) excesso de execução e 4) ilegitimidade da parte Exequente. Alega que merece prosperar o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, em razão de seu fundamento contrariar a Constituição Federal, a Tese firmada no Tema 864 e a ratio decidendi do RE 905.357/RR. Assevera que o fato de a Administração Pública, por erro material ou operacional, ter utilizado indevidamente percentual superior ao previsto em lei para fins de pagamento em folha não convalida a ilegalidade cometida, tampouco autoriza sua replicação nos cálculos de liquidação de sentença e que, nesse sentido, os cálculos apresentados pela parte exequente devem ser corrigidos para que observem fielmente o disposto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente no que tange ao percentual de 20% da GDS, a partir de novembro de 2015, afastando-se a incidência indevida de percentual superior e, por conseguinte, reconhecendo-se o excesso de execução. Defende a incidência da SELIC de forma simples, a partir da vigência da EC 113/2021, afastando-se a aplicação do dispositivo normativo infralegal do CNJ que enseja indevida capitalização de juros. Ao final, requer o efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; ou, subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; que seja reconhecido o excesso de execução, com aplicação da GDS no percentual de 20%; bem como a reforma da decisão agravada, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido liminar de efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; ou, subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator